Tribunal: STF
Processo: RE 1589166
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de cuja ementa destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 08.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA DESPROVIDA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONFIRMADO.
[...]
7. Situação objeto dos autos: O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 28/06/2017, reconheceu ao autor direito à incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até a 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, de 04/09/2001 (ID 2526878 fls.102). Está, portanto, em sintonia com o atual entendimento que o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral, aplica à questão, não merecendo acolhida, em decorrência, o pleito rescisório apresentado pela União. Note-se, ademais, que em razão das readequações empreendidas na jurisprudência sobre a interpretação da matéria, aplica-se ao caso o teor constante da Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (doc. 15, pp. 18-19).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, XXXVI; e 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que é inconstitucional a incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas por servidores públicos federais entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-45/2001.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não dissentiu da jurisprudência desta Suprema Corte assentada no julgamento do RE 638.115 ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que foram modulados os efeitos da decisão proferida, conforme se verifica na ementa do aludido precedente:

Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (grifei).

Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO IBAMA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA RG. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, nos autos de ação rescisória, com base na tese fixada no Tema 395 da repercussão geral. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve o direito à incorporação dos quintos, nos termos da modulação dos efeitos da decisão, nos moldes do julgamento dos segundos embargos de declaração do mencionado Tema e entendeu pelo não cabimento da ação rescisória com apoio na Súmula 343 do STF. II - Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no Tema 395 da repercussão geral e a Súmula 343 do STF, sob o argumento do Recorrente de que no julgamento do referido paradigma foi ressalvada a possibilidade de rediscussão da matéria, em sede de ação rescisória, quando se tratar de reconhecimento de quintos por decisão judicial transitada em julgada. III - Razões de decidir 4. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos, e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. Esta Corte, no julgamento do RE 590.809-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, caso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época do decisum, a posterior alteração de entendimento por esta Corte não autoriza a ação rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 7. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral e na Súmula 343/STF. IV - Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (RE 1.544.950 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/7/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (RE 1.568.396 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/3/2026 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. QUINTOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário. O recurso extraordinário original questionava acórdão de Tribunal Regional Federal pelo qual se julgou improcedente ação rescisória. 2. Na ação rescisória, buscava-se rescindir acórdão pelo qual se reconheceu o direito à incorporação de quintos no período entre a Lei nº 9.624, de 1998, e a Medida Provisória nº 2.225-48, de 2001, baseando-se no enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e na modulação de efeitos do Recurso Extraordinário nº 638.115/CE (Tema RG nº 395) para decisões transitadas em julgado. 3. A parte agravante (União) buscou a reforma da decisão agravada, sustentando ter rebatido expressamente todos os fundamentos do acórdão recorrido e que as hipóteses de modulação de efeitos são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente. O juízo de primeiro grau, na ação rescisória, julgou-a improcedente, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão recorrida, afastando a aplicação dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se no acórdão rescindendo, ao aplicar o enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e a modulação de efeitos do Tema RG nº 395 (Recurso Extraordinário nº 638.115/CE) para manter o pagamento de quintos incorporados por decisão judicial transitada em julgado, violou-se manifestamente a ordem jurídica, justificando a procedência da ação rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os argumentos da agravante não merecem prosperar, uma vez que o mero apontamento de trechos da peça recursal não configura impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. 6. Incide o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois no recurso extraordinário não se impugnou o fundamento autônomo e suficiente da decisão de origem, pela qual se baseou na inaplicabilidade da pretensão rescisória devido à modulação de efeitos do Recurso Extraordinário nº 638.115/CE (Tema RG nº 395) e do enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. O entendimento do Tribunal Regional Federal acerca da modulação de efeitos no Tema RG nº 395 (Recurso Extraordinário nº 638.115/CE) está em consonância com a jurisprudência recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito ao pagamento de parcelas atrasadas referentes a quintos recebidos por força de decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado, até sua absorção integral por reajustes futuros. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido. Incidência de multa processual, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (ARE 1.567.727 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12/3/2026 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator